Tribunal: TJES
Processo: 5001662-70.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001662-70.2020.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: OZIEL CORREIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL SEM PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE. PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LESÃO AMBIENTAL DE PEQUENA MONTA. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA.

1. A teor do disposto no artigo 225, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. A Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, no artigo 10, prevê que o exercício de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, está condicionado à prévia obtenção de licenciamento ambiental.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 2º, da Resolução do CONAMA n.º 237/1997.

3. No Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 5.361/96, que dispõe acerca da Política Florestal do Estado e dá outras providências, no artigo 2º, XIII, prevê, como princípio da Política Florestal, a exigência do licenciamento das atividades Florestais efetivas e/ou potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, e nos termos do artigo 80, inciso XXXVII, constitui infração produzir carvão sem o devido licenciamento.

4. Conforme artigo 7º, XI, da Lei Estadual nº 7.058/2002, constitui infração, toda ação ou omissão que importe inobservância das normas ambientais vigentes, tais como “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte de território estadual, estabelecimentos, obras ou serviços considerados poluidores, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, ou em desacordo com as mesmas contrariando as normas legais ou regulamentos pertinentes.” A referida Lei, no artigo 8º, inciso IV, fixa a interdição de atividade, como penalidade aplicável administrativamente aos infratores dos dispositivos das normas ambientais vigentes.

5. Estando comprovada nos autos a utilização da área fiscalizada para a produção de carvão vegetal sem registro e sem licença do IDAF, impõe-se a procedência do pedido de interdição da atividade carvoeira, formulado na ACP.

6. Não se configura apta a ensejar a reparação por danos morais coletivos, a lesão ao meio ambiente de pequena monta, sem supressão de vegetação nativa, constatada em área que não é de preservação permanente – APP, indicando o IDAF, como forma de reparação, a regularização da atividade junto ao IDAF, ou a interrupção completa da produção de carvão, com desmanche dos fornos.

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001662-70.2020.8.08.0047

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES

INTERESSADOS:

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IRLENE CORREIA DOS SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que

acolheu em parte o pedido autoral, para
determinar a interdição (suspensão) da atividade de carvoejamento (carvoaria) exercida p

Irlene Correia dos Santos, até que
a mesma obtenha a r
espectiva licença de operação, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais),
limitada a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertida para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos responsáveis pela desobediência à ordem judicial,
rejeitando o pedido de
danos extrapatrimoniais coletivos.

Pois bem.

A presente ação civil pública foi ajuizada em
face de Irlene Correia dos Santos,
em razão do
exercício, pela
mesma
, da atividade de carvoaria de ma
neira ilegal, sem o licenciamento ambiental,

Extrai-se dos autos que, em fiscalização realizada pelo IDAF em
30.07.2019 - Laudo de Fiscalização n.º 13514 -, foi constatada,
no Sítio Pedra Branca, em São Mateus,
a produção de carvão vegetal sem registro e sem licença do IDAF,
sob a responsabilidade da Requerida.

Na ocasião, a Autarquia Estadual constatou a existência de
3 (três) fornos em operação,
que foram interditados pela respectiva equipe de fiscalização.

A prova dos autos revela que,
em
2017,
o local

já havia sido
alvo de fiscalização pela Polícia Ambiental, oportunidade em que foi lavrado o Boletim Unificado de n.º 32808914, noticiando a produção ilegal de carvão,
por
Mizael Correia, pai d
a

Requerida, o que ensejou o ajuizamento de
demanda criminal perante o 2º Juizado Especial Criminal
(processo
n.º 0008210-07.2017.8.08.0047
).

Em 16.12.2020, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a interdição (suspensão) da atividade de carvoejamento (carvoaria) exercida pelos requeridos Oziel Correia e Irlene Correia dos Santos, até que
os mesmos obtivessem
a respectiva licença de operação, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais),
limitada a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertida para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos responsáveis pela desobediência à ordem judicial.

M
uito bem.

A teor do disposto no artigo
225,
da Constituição Federal, t
odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A
Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências,
no artigo 10, prevê que o exercício de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, está condicionado à prévia obtenção de licenciamento ambiental. Vejamos:

“
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.”

No mesmo sentido, dispõe o artigo 2º, da Resolução do CONAMA n.º 237/1997:

“
Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º-
Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.

Anexo I

Uso de recursos naturais

- silvicultura

-
exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais

N
o Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 5.361/96, que dispõe acerca da Política Florestal do Estado e dá outras providências, no artigo 2º, XIII, prevê, como princípio da Política Florestal, a exigência
do licenciamento das atividades Florestais efetivas e/ou potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental:

“
Art. 2º

- A Política Florestal tem por princípio promover e incrementar a preservação, conservação, recuperação, ampliação e utilização apropriada das florestas, dentro de um contexto de desenvolvimento sustentado, visando o atendimento das necessidades econômicas, sociais, ambientais e culturais, das gerações atuais e futuras, observados os seguintes princípios:

[...
]

XIII - Exigência do licenciamento das atividades Florestais efetivas e/ou potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental;”

Nos termos do artigo 80, inciso
XXXVII,
da

Lei Estadual em referência,
constitui infração produzir carvão sem o devido licenciamento. Nesse sentido:

“
Art. 80.
Constituem infrações:
(Redação dada pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)

XXXVII -
produzir carvão, sem o devido licenciamento
;
(Dispositivo incluído pela Lei nº 5866, de 21 de junho de 1999)”

A
teor do disposto no artigo 7º, XI, da

Lei Estadual nº 7.058/2002 c
onstitui infração, toda ação ou omissão que importe inobservância das normas ambientais vigentes, tais como “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte de território estadual, estabelecimentos, obras ou serviços considerados poluidores, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, ou em desacordo com as mesmas contrariando as normas legais ou regulamentos pertinentes.”

A referida Lei, no

artigo 8º, inciso IV, fixa a interdição de atividade, como penalidade aplicável administrativamente aos infratores dos dispositivos das normas ambientais vigentes.

No caso, estando comprovada nos autos a utilização da área fiscalizada – Sítio
Pedra Branca, em São Mateus -
para

a produção de carvão vegetal sem registro e sem licença do IDAF,

desta vez,
sob a responsabilidade da Requerida
, não merece reparo a sentença recorrida, no que tange à procedência do pedido de
interdição da atividade carvoeira.

Por outro lado, conforme se extrai do trecho do laudo de fiscalização lavrado pelo IDAF, a seguir transcrito, o dano ambiental observado durante a fiscalização era de “pequena monta”. Vejamos:

“
[...
]
Quanto ao dano ambiental, podemos dizer que o mesmo é de pequena monta, visto que não houve supressão de vegetação nativa para instalação dos fornos e os mesmos não encontram-se localizados em área de APP.

Como forma de reparação, na nossa opinião basta a regularização da atividade junto ao IDAF, ou a interrupção completa da produção de carvão, com desmanche dos fornos
.
[...]”

Assim, também
deve ser confirmada a sentença recorrida, quanto à improcedência do pedido relativo aos danos morais coletivos, pois, embora esteja comprovado que a Requerida exercia
atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental,
não restou demonstrada a ocorrência de
significativa

lesão ao meio ambiente
.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)